Tribunal: TJMT
Processo: 1023665-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023665-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO CARDOSO - CPF: 312.788.848-15 (APELADO), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante o abandono da causa pela parte autora, após regular intimação para dar prosseguimento ao feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, em conformidade com o art. 485, §1o, do CPC; e (ii) se a intimação realizada por meio eletrônico, no sistema PJE, tem validade como intimação pessoal para fins de caracterização do abandono processual.

III. Razões de decidir

3. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o §1o do mesmo artigo, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.

4. Conforme o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, dispensando-se a necessidade de intimação por outros meios quando a parte estiver regularmente cadastrada no sistema de processo eletrônico.

5. A inércia da parte exequente, que deixou de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito após sua regular intimação pelo sistema PJE, caracteriza o abandono processual, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

6. O mero pedido de dilação de prazo, sem a efetiva prática do ato processual determinado, não se reveste de natureza impulsionadora apta a afastar a configuração do abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação realizada por meio eletrônico, através do sistema PJE, constitui intimação pessoal válida para fins de caracterização do abandono processual, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. 2. A inércia da parte, após regularmente intimada pelo sistema PJE, configura abandono da causa, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 485, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III, §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.574.008/SE; TJMT, RAC 1006573-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, 3a Câmara Cível, j. 15/12/2021; TJMT, Ap 118616/2017, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 3a Câmara de Direito Privado; STJ, AgInt no REsp 1466279/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma; STJ, AgInt no REsp 1660590/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação De Execução De Título Extrajudicial n. 1023665-19.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
LUIZ ROBERTO CARDOSO
, julgou extinta, sem resolução do mérito, ante o abandono da causa.

Alega o recorrente que a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa, foi indevida e indevidamente fundamentada. Afirma que houve manifestação tempestiva da parte exequente, conforme certidão constante nos autos, tratando-se de petição que requeria o regular prosseguimento do feito, o que afastaria qualquer alegação de abandono processual.

Aduz que
“não houve paralisação do feito por mais de 30 dias com intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, visto que HOUVE manifestação TEMPESTIVA”.

Argumenta que não foi respeitado o requisito legal da intimação pessoal da parte, conforme impõe o §1o do art. 485 do CPC, sendo certo que a ciência registrada nos autos foi feita exclusivamente pelo sistema eletrônico (DJE), sem que se tenha comprovado o recebimento pessoal pela parte.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente cassação da sentença de extinção, para que o feito prossiga em seus ulteriores termos.

Recolhimento do preparo, id. 276726121

Contrarrazões, id. 276726125.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação De Execução De Título Extrajudicial n. 1023665-19.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
LUIZ ROBERTO CARDOSO
, julgou extinta, sem resolução do mérito, ante o abandono da causa.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se que a demanda se trata de execução de título extrajudicial opostos visando o pagamento da dívida no valor de R$ 33.025,59 (trinta e três mil e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme inicial.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta à sentença que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no § 1odo art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
(Destaquei)

Analisando a aba
“Expedientes”
do sistema PJE, constata que a Expedição eletrônica em 13/02/2025 09:39:44, sendo o sistema registrou ciência do advogado em 14/02/2025 16:39:55, portanto, sendo a parte devidamente intimada, vejamos:

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – AUTOR INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO– DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art.
485
,
§ 1o
do
CPC
, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (
EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)”. (TJMT – RAC 153009/2017 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHORELATORA - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Data de Julgamento: 08/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.” (
EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – intimação PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA - extinção DO PROCESSO POR abandono – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
485
,
III
,
§ 1o
, DO
CPC
– intimação DO advogado – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art.
485
,
III
,
§ 1o
, do
CPC
, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.Para a extinção da ação por abandono da causa,
é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito
. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo”. (Ap 138000/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

In casu
, mesmo após o despacho considerando o pedido protelatório e indicando os atos que o ora apelante deveria ter praticado, para a regular tramitação do feito, ocorreu o decurso do prazo em 25/02/2025, sem qualquer manifestação da parte, foi o processo foi concluso ao juiz do feito, proferindo sentença e julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o do CPC por abandono da causa. (id no 276726117)

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inercia do apelante, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo, em obediência ao § 1 do art. 485, do CPC.

Outrossim, a petição subscrita pelo apelante, na qual se pleiteia a dilação do prazo por mais 20 (dias) dias, não se reveste de natureza impulsionadora apta a ensejar o regular prosseguimento do feito.

Com efeito, cumpre salientar que, no contexto da presente execução, a última manifestação da parte exequente – na qual se requereu a realização de diligências voltadas à localização do executado – remonta ao mês de Junho do ano de 2024.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada para suprir a falta no prazo de 5 dias (§ 1o), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4a Turma –
AgInt no REsp 1466279/MS
– Rel. Ministro MARCO BUZZI,)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art.
267
,
III
,
§ 1o
, do
CPC de 1973
.” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART.
267
, INCISO
III
,
§ 1o
,
CPC/1973
. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3a Turma –
REsp 1596446/SC
– Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,)

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (
CPC
, art.
485
,
III
), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE No 14/2016-CGJ -INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART.
485
,
III
,
§ 1o
DO
CPC
- OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art.
485
,
III
, do
Novo CPC
, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART.
267
,
III
,
CPC/73
)– POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art.
267
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil/73
. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,)

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1o).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal
."
(Curso de Direito Processual Civil, 41a ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Ademais, quanto à intimação, nota-se que a tramitação da ação é por meio do Processo Judicial eletrônicos (PJE) 100% (cem por cento) digitalizada e, no caso de estar a
pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos

todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Se o processo tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, está a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A se considerar que o Banco apelante está devidamente cadastrado, não há falar em nulidade da sentença por falta de intimação pessoal, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Diante disso, a fim de ressaltar a validade da intimação, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira
se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

Frisa-se, porque necessário, conforme inteligência do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, as
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

O STJ já definiu que,
“em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2o da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo”
(REsp 1.574.008 – SE).

Assim, não há falar em nulidade da sentença, máxime considerado que o processo tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE

e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para manifestar no feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART.
485
,
III
,
CPC
– INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art.
5o
,
§ 6o
, da Lei n.
11.419
/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art.
485
,
III
,
§ 1o
, do
CPC
, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.” (TJMT – RAC No
1006573-96.2021.8.11.0041
– Terceira Câmara Cível – Relator Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, julgado em 15/12/2021) (g.n)

Em que pesem os argumentos do recorrente, restou configurado a inércia em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil.

Demais disso, verifica-se que o Magistrado sentenciante foi diligente na condução do processo, sendo que, não incumbe ao julgador praticar atos inerentes às partes, suprindo sua inércia.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025